Tribunal: TJDFT
Processo: 0731210-29.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0731210-29.2018.8.07.0001 EMBARGANTE: NEIDE DOS SANTOS GOMES EMBARGADOS: VITOR SEBASTIAO DA SILVA, ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido formulado no id. 14947291, tendo em vista a determinação de certificação de trânsito em julgado no id. 14726767. À Secretaria para dar integral cumprimento à decisão supra. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016